Tribunal: TJDFT
Processo: 0718821-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco J. Safra S.A. contra pronunciamento do juízo da Vara Cível do Gama (Id 127226847 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão movida pelo agravante em desfavor de Elaine de Almeida Bueno, processo n. 0712212-96.2021.8.07.0004, intimou o autor a indicar a localização do veículo ou converter o feito em execução. Em razões recursais (Id 36188531), o autor, ora agravante, sustenta, em apertado resumo, que o ato judicial não pode permanecer, eis que deliberadamente não há legislação que determine que o credor comprove nos autos a localização do bem, objeto de garantia do contrato ajuizado. Observa que a determinação de juntar provas nos autos sobre o paradeiro do bem é excessivamente rigorosa e pode perder a utilidade quando for apreciada pelo juízo, eis que o veículo pode ser deslocado de forma fácil e para qualquer lugar. Quanto à conversão do feito em execução aduz ser o referido pedido é uma faculdade processual do credor, ora recorrente, e não uma “saída” para o processo em caso de não localização do devedor ou da garantia do contrato [...]. Cita julgados contrários ao excesso de formalismo, como concretamente, em que o i. juiz determinou a comprovação da localização do veículo a ser buscado e apreendido por fotografia, sem que a lei exija essa demonstração com condição para a realização da diligência. Destaca o papel do magistrado quanto ao cumprimento do dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC e os prejuízos causados à parte, caso não haja observância do aludido princípio. Requer, ao final: Concessão do efeito suspensivo da decisão agravada até final julgamento do agravo, não cabendo a determinação juntada de prova sobre a localização do bem ou ainda o pedido de conversão do feito, pela motivação supramencionada e ausência de amparo legal, ainda por conter na decisão determinação de andamento ao feito em cinco dias, sob pena de extinção; Conheça diretamente do pedido formulado pela Agravante para cassar a r. Decisão agravada, eis que não possui fundamento legal a determinação de comprovação da localização do veículo ou apresentação de pedido de conversão do feito, por ausência de respaldo e fundamento legal, cabendo a expedição de mandado de busca e apreensão nos termos requeridos pelo agravante no processo; O agravante instruiu o recurso com a guia de preparo e o documento de recolhimento (Id 36188536, pp. 1-2). É o relatório. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No presente caso, em que pese a narrativa do agravante, os elementos de convicção produzidos não autorizam a cognição do recurso. Conforme relata o agravante, em razões recursais, a decisão liminar de busca e apreensão foi deferida na origem. O juízo singular apenas determinou, no pronunciamento agravado (Id 127226847 do processo de referência), o impulsionamento do feito, a fim de que a parte autora indicasse o endereço para efetivar a busca e apreensão ou requeresse, se assim o desejasse, a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução extrajudicial, conforme faculdade que lhe é conferida pelo art. 4o do DL 911/1969. Ao demais, cabe registrar que, ao contrário do apontado pelo agravante nas razões recursais, a magistrada de origem não condicionou seja a indicação da localização do veículo acompanhada de fotografia, vê-se que apenas registrou que a juntada de fotos do veículo no local indicado satisfaz a pretensão. A exigência de indicação do paradeiro do veículo, por si só, consiste em impulso oficial. Não houve deliberação sobre a realização de diligência em novel endereço indicado pelo agravante. De igual modo, a apontada possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução não constitui, em si mesma, deliberação, senão sugestão para ser empreendida pelo recorrente, com a finalidade de favorecer a satisfação do crédito exigido. Trata-se de ato judicial que objetiva somente a movimentação processual, notadamente em razão da anterior realização de diligências infrutíferas para localização do veículo objeto da demanda. Entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, nos termos do art. 203 do CPC, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo para dar andamento ao processo. O ato atacado, evidentemente, consiste em despacho, pronunciamento judicial contra o qual não é cabível recurso, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC. Desse modo, o recurso não se amolda à previsão de cabimento estabelecida pelo inciso I do artigo 1.015 do CPC, que pressupõe o ataque a decisão, e não a despacho. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar mero despacho, que apenas determina o impulsionamento do feito, devido à ausência e conteúdo resolutório de alguma questão no processo. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Feitas essas considerações, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.001, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 14 de junho 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora